Tribunal: TJES
Processo: 5003929-78.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003929-78.2021.8.08.0047

APELANTE(S):

BANCO J. SAFRA S.A

APELADO(S):

SELMA DA SILVA SANTANA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade jurídica do banco apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o art. 14 do CDC, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa de terceiro porque, a teor do entendimento sedimentado pelo c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida.

2.

Quanto ao argumento de regularidade da contratação, porquanto realizada por meio da modalidade virtual, com assinatura eletrônica por biometria facial, observa-se, pelo contrário, que a instituição financeira não comprovou satisfatoriamente a credibilidade da operação.

3.

A instituição apelante defende que a contratação mediante plataforma digital “whatsapp” é modalidade juridicamente válida, consistindo em meio de prova idôneo para comprovar a obrigação celebrada entre as partes. No entanto, inobstante a farta jurisprudência a corroborar a tese sustentada, não trouxe aos autos nenhum tipo de mensagem eletrônica de negociação atinente à proposta de contratação, que alega ter sido enviada pelo referido aplicativo de mensagens, apresentando apenas uma foto sem data e o documento desatualizado da contratante.

4.

Conforme a jurisprudência vinculante do c. STJ, "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (REsp 1846649/MA).

5.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da autora e, não se desincumbindo o Apelante do ônus da prova que lhe competia a fim de demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado, do qual originário o débito que culminou na condenação imposta na origem, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada.

6.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003929-78.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A
APELADO: SELMA DA SILVA SANTANA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003929-78.2021.8.08.0047

APELANTE(S):

BANCO J. SAFRA S.A

APELADO(S):

SELMA DA SILVA SANTANA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SAFRA S.A.
, haja vista estar inconformado com a sentença de id. 3790339, por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade e Indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
SELMA DA SILVA SANTANA
, acolhendo os pedidos formulados na exordial, declarou a nulidade do contrato nº 20585556, extinguindo o débito dele oriundo e, na sequência, condenou o banco requerido ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e da conta bancária da requerente, bem como ao pagamento de danos morais arbitrados no valor de R$3.000,00 (três mil reais), ressaltando o dever da autora, ora apelada, de devolução do valor disponibilizado em sua conta corrente no importe de R$1.486,51 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Em sua petição recursal de id. 3790352, o Recorrente sustenta a reforma do julgado ao argumento de que, em suma, a contratação da Cédula de Crédito Bancário nº 20585556 deu-se de forma regular, por meio da modalidade virtual, com assinatura eletrônica por biometria facial. Assevera, por fim, que a parte autora não instruiu a petição inicial com documentos capazes de comprovar as alegações aduzidas, sustentando a ocorrência de preclusão consumativa.

Pois bem. Destaco,
ab initio,
que

a responsabilidade jurídica do banco apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o
art. 14 do CDC
, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa de terceiro porque, a teor do entendimento sedimentado pelo c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/09/2011)

Tecidas essas breves considerações, verifico dos autos que a Requerente, ora apelada, é titular do benefício de pensão por morte NB 158.353.926-0 com renda mensal de R$1.428,56 (mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme atesta o extrato acostado ao id. 3790248, com diversos descontos em sua aposentadoria oriundos de empréstimos consignados, dentre os quais o contrato de empréstimo nº 000020585556, da instituição financeira ora Apelante, Banco Safra, no valor total de R$1.486,51 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), com 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$39,00 (trinta e nove reais).

Em sua peça inaugural, sustenta a Requerente, que a instituição financeira, utilizando-se de forma ilícita dos dados do beneficiário, promoveu a averbação de um empréstimo sem solicitação da parte autora, ressaltando que, em razão da inexistência de autorização compromete-se à devolução espontânea dos valores indevidamente disponibilizados em sua conta.

Nesse cenário, pugnou pela inversão do ônus da prova e, liminarmente, a imediata suspensão dos descontos mensais efetuados em seu benefício, o que fora deferido pelo d. Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Analisando os autos, depreendo que: i) apesar da obrigação da requerida de demonstrar a regularidade do serviço (artigo 14 do CDC), a primeira vista, não identifico validade na contratação, a saber, manifestação de vontade idônea da autora em contratar; ii) observado que a assinatura digital lançada no documento Id n.º 10224385 (fl. 05) não possui qualquer certificação segura para revelar que tenha partido da autora, de maneira consciente e voluntária; iii) possuir registro fotográfico da autora e documento de identificação não comprovam a regular contratação, pois não são provas idônea da manifestação de vontade; iv) inexiste qualquer indicativo de que houve biometria facial para a contratação discutida nos autos; v) o documento de identificação civil da autora, utilizado pela requerida, é do ano de 1993 e não corresponde ao atual (Id ́s n.º 9338715, 10224373 e 11083454); vi) o próprio interesse da parte autora em devolver, com brevidade, a quantia recebida em sua conta bancária reforça a percepção de ausência de contratação válida entre as partes; vii) eventual prática de terceiro, a fraudar a contratação, é de responsabilidade exclusiva da requerida, por se tratar de fortuito interno. Deste modo, existe justificativa plausível para acolher, nesta etapa inicial, o pedido de urgência, ainda mais porque os descontos realizados têm o condão de causar gravame à subsistência da autora.

Nesse passo, quanto ao argumento da Apelante de ausência de comprovação das alegações que embasam o pleito autoral, considerando a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, tenho, primeiramente, que se revela inviável exigir da autora a produção de prova quanto a não contratação do empréstimo responsável pelos descontos em seu benefício previdenciário, sobretudo quando se tem em conta que, de imediato, a consumidora manifestou-se pela devolução da quantia indevidamente disponibilizada em sua conta bancária.

Por sua vez, quanto ao argumento de regularidade da contratação, porquanto realizada por meio da modalidade virtual, com assinatura eletrônica por biometria facial, observa-se, pelo contrário, que a instituição financeira não comprovou satisfatoriamente a credibilidade da operação.

Vejamos. A instituição apelante defende que a contratação mediante plataforma digital “whatsapp” é modalidade juridicamente válida, consistindo em meio de prova idôneo para comprovar a obrigação celebrada entre as partes. No entanto, inobstante a farta jurisprudência a corroborar a tese sustentada, não trouxe aos autos nenhum tipo de mensagem eletrônica de negociação atinente à proposta de contratação, que alega ter sido enviada pelo referido aplicativo de mensagens, apresentando apenas uma foto sem data e o documento desatualizado da contratante.

Nesse passo, cumpre destacar que, diante da questionada autenticidade do documento, o ônus da prova de sua regularidade compete à parte que o produziu, nos termos do art. 373, inciso II, do art. 427 e art. 429, todos do CPC/2015, sendo certo que, a instituição apelante deste não se desincumbiu, inclusive, informando nos autos,
in verbis
: “No mais, informa que não há outras provas a produzir, visto que todas as provas pertinentes foram juntadas em sede de contestação” (Id. 3790276).

Desse modo, inobstante tenha consignado em suas razões recursais, bem como em sua peça de contestação, que, “conforme se verifica em documento emitido pelo protocolo de segurança da Instituição Financeira, a formalização do contrato foi realizada através de biometria facial para a validação da proposta”, a Apelante não demonstrou interesse em requerer a realização de prova técnica a ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, para demonstração de que a assinatura eletrônica partiu do Apelado, a partir do esclarecimento sobre a geolocalização do IP que consta no documento produzido pela própria instituição (página 8 da apelação).

Assim, conforme a jurisprudência vinculante do c. STJ,
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)"
(REsp 1846649/MA).

Com efeito, dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da autora e, não se desincumbindo o Apelante do ônus da prova que lhe competia a fim de demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado, do qual originário o débito que culminou na condenação imposta na origem, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada.

Portanto, correta a condenação que determinou a restituição dos valores, bem como a condenação em danos morais, decorrentes dos indevidos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada.

A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, segue mantida, devendo a restituição se dar na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, vez que não se trata de engano justificável, na linha do mais recente entendimento dominante do STJ que se expressa no seguinte sentido, feitos os pertinentes destaques:

[...] “A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inafastável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição de indébito é a ocorrência de engano por parte do fornecedor.
Como argumento técnico-jurídico de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve pelo prisma da boa-fé objetiva”. (STJ - EAREsp: 664888 RS 2015/0035507-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

[...] “Quanto ao citado
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei.
6
.
A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e
ratio
do
CDC
”
. (STJ - RE nos EDcl nos EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 22/11/2021)

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

No tocante ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título reparatório, deve ser mantido integralmente, vez que não se mostra exorbitante ou contrário aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, estando, inclusive, aquém do patamar utilizado por este sodalício em situações análogas, como se observa nos precedentes abaixo transcritos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS. I - O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1199782, pela sistemática dos recursos repetitivos, asseverou que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (Súm. 479). II A comprovada falsidade de assinatura nos contratos que embasaram os descontos na aposentadoria do autor e diante da ausência de provas capazes de elidir a conclusão a que se chegou o perito judicial, escorreita a sentença primeva ao declarar a inexistência de débito fundada em tais contratos. III A título de danos materiais, é certo que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples, vez que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, situação esta que, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira requerida, não se verificou. IV Esta Corte manifesta o entendimento de queo empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes. V
Atendendo-se às peculiaridades da causa, relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entende-se como adequada a minoração da condenação sentencial do dano moral para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VI - Concernente ao valor fixado a título de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), entende-se não ser exacerbado, dado não somente o porte econômico da empresa requerida, mas também sua finalidade coercitiva, tendo sido, inclusive, sido fixado em patamar máximo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apresentando-se condizente com o conteúdo econômico discutido. VII Recursos conhecidos. Apelo do Banco BMG S/A parcialmente provido. Apelo de Germano Nogueira improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos, dando parcial provimento ao apelo do BANCO BMG S/A e negando provimento ao apelo de GERMANO NOGUEIRA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. (TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)
[sem grifo no original]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INAPLICÁVEL NO CASO DE FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]. 2- A jurisprudência entende que a culpa exclusiva de terceiro, capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor de serviço, não pode estar relacionada com as atividades por ele desempenhadas. 3- Mesmo que constatada uma eventual culpa de terceiro, por meio de compra utilizando de forma fraudulenta o nome da Apelada, não afastaria a responsabilidade da Apelante frente ao ato praticado, por tratar-se de fortuito interno. 4
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes configura hipótese de dano moral in re ipsa, não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva. 5- Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado.
[...] (
TJES
, Apelação, 61160010916,
de minha relatoria
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 14/08/2017)
[sem grifo no original]

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO IMPROVIDO
. [...]. 3. É evidente que a conduta do estelionatário não é imprevisível ou autônoma, senão conexa com a própria atividade dos apelantes. Em realidade, bastaria uma maior diligência destes no ato de assunção do negócio, efetivamente conferindo a identidade do financiado, para que o dano causado ao apelado fosse evitado. [...] 6.
O valor fixado pelo MM. Magistrado sentenciante – isto é, R$10.000,00 (dez mil reais) –, mostra-se proporcional ao dano sofrido, considerando-se, especialmente, que o apelado sequer firmou o negócio que ensejou a negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito
.[...] (
TJES
, Apelação, 30099103803, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 22/06/2017)
[sem grifo no original]

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios fixados na quantia de 10% (dez por cento), para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003929-78.2021.8.08.0047

APELANTE(S):

BANCO J. SAFRA S.A

APELADO(S):

SELMA DA SILVA SANTANA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade jurídica do banco apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o art. 14 do CDC, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa de terceiro porque, a teor do entendimento sedimentado pelo c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida.

2.

Quanto ao argumento de regularidade da contratação, porquanto realizada por meio da modalidade virtual, com assinatura eletrônica por biometria facial, observa-se, pelo contrário, que a instituição financeira não comprovou satisfatoriamente a credibilidade da operação.

3.

A instituição apelante defende que a contratação mediante plataforma digital “whatsapp” é modalidade juridicamente válida, consistindo em meio de prova idôneo para comprovar a obrigação celebrada entre as partes. No entanto, inobstante a farta jurisprudência a corroborar a tese sustentada, não trouxe aos autos nenhum tipo de mensagem eletrônica de negociação atinente à proposta de contratação, que alega ter sido enviada pelo referido aplicativo de mensagens, apresentando apenas uma foto sem data e o documento desatualizado da contratante.

4.

Conforme a jurisprudência vinculante do c. STJ, "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (REsp 1846649/MA).

5.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da autora e, não se desincumbindo o Apelante do ônus da prova que lhe competia a fim de demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado, do qual originário o débito que culminou na condenação imposta na origem, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada.

6.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.